Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722420-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENY DE AZEVEDO RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de repactuação de dívidas de n. 0707542-36.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça, sob o argumento de que a autora/agravante aufere renda bruta de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Em suas razões, a agravante (GENY DE AZEVEDO RIBEIRO) sustenta que a medida vindicada é extremamente necessária e urgente, mormente porque a contraparte (BRB BANCO DE BRASILIA S/A) vem descontando quase a totalidade de seus rendimentos. No ponto, informa que, a despeito de a sua renda bruta ser no patamar supracitado, recebe R$ 12.000,00 (doze mil reais) líquidos, sendo decotado R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela parte adversa, consoante extratos bancários anexos. Assevera que assume, a título de aluguel, R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), além de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), referentes aos remédios a ela prescritos (ID 127797763). Ademais, registra que a própria causa de pedir da demanda embrionária versa acerca da incapacidade da agravante em suportar o superendividamento enfrentado, a confirmar, também sob tal aspecto, a necessidade de concessão da medida em comento. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Analisando os autos, constato que o agravante juntou declaração de hipossuficiência (ID 127797750), contrato de locação (ID 127797769), cédula de crédito bancário (ID 127797774) e extratos da sua conta corrente, documentos estes que apontam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência. Registro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Anoto, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo-se deferir a gratuidade de justiça ao agravante, haja vista encontrarem-se preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, dispensando a agravante do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de julho de 2022 20:36:05. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador